Tribunal: TJMT
Processo: 1006041-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006041-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (AGRAVANTE), FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE BENS LTDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CLAYTON HUDSON CAMARGO

AGRAVADO(S):

FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES

DE BENS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO CONFIGURA

TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NO MOMENTO DO PACTO – IRRELEVÂNCIA – SUPOSTO INTERESSE PESSOAL DAS TESTEMUNHAS – DISCUSSÃO INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA COGNIÇÃO DA EXCEPTIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS INDEXADORES APLICADOS – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO QUE DEVERIA VIR ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO - ARGUIDA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DO CÁLCULO – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS ASSIM QUE CONVERTIDA A EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma da jurisprudência do STJ, o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias (AgInt no AREsp 807.883/MT).

O possível interesse das testemunhas signatárias do título e os supostos desdobramentos de tal fato nos planos de eficácia e validade do título demandam dilação probatória que não se coaduna com a estreiteza cognitiva das objeções de pré-executividade.

O modo como as partes negociaram os débitos pendentes, sobretudo com

o pagamento ajustado mediante a entrega de coisa incerta pouco ou nada importa ao juízo da execução, o qual se contenta com a correspondência entre a obrigação reconhecida em uma quantia predefinida no título e o pleito executivo. Possíveis arguições de excesso de execução devem vir acompanhadas do demonstrativo discriminado e atualizado do valor entendido como devido, na forma dos §§3o e 4o do art.917 do CPC/15.

Se no momento da conversão da execução para a entrega de coisa incerta em
Execução por quantia certa
foi apresentado a memória do cálculo do valor correspondente em pecúnia (art.798, inciso I, alínea “b”, do CPC/15), descabe falar-se em nulidade da execução.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CLAYTON HUDSON CAMARGO

AGRAVADO(S):

FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES

DE BENS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
CLAYTON HUDSON CAMARGO
,

contra a decisão singular proferida na
Execução para Entrega de Coisa Incerta
no 1001229-79.2017.8.11.0040 ajuizada por
FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE BENS LTDA
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada por entender que o título objeto da execução preenche os requisitos essenciais para o prosseguimento à ação.

Inconformado, sustenta o executado excipiente que o
Instrumento Particular de Confissão Dívida
que embasa a execução não constitui título executivo, na forma do inciso III de art.784 do CPC/15, vez que as assinaturas das supostas testemunhas foram apostas apenas posteriormente no documento, e, ainda assim, em local (campo) incorreto, e por pessoas que, além de não terem presenciado o ajuste, teriam manifesto interesse na causa, sendo que a Sra.
Arassagi Sette
seria gerente administrativa de longa data da empresa credora, ao passo que a Sr.
Cristiane Pozzobon
, seria esposa do seu sócio administrador (Sr.

Fernando Maziero Pozzobon
).

Afirma também que
título em questão não declina os encargos moratórios que incidiram sobre a dívida originária de 37.000 sacas de soja em março/2013, que resultou em 55.000 sacas de soja em razão da conclusão do pagamento no período de setembro a novembro/2013.

Alega que se houvesse a incidência dos encargos legais a título de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês) desde o período de vencimento (março/2013) até a data da conclusão do pagamento (novembro/2013), o valor ultrapassaria a quantia de 41.063,06 sacas de soja, de modo que o débito remanescente seria de apenas 4.063,06 sacas de soja, revelando-se, pois, extorsiva a pretensão de recebimento de 18.000 sacas de soja.

Assevera, nesse viés, ser desconhecida a metodologia de cálculo efetuada pela parte adversa vez que não revelados o indexador utilizado, as taxas de juros moratórios e remuneratórios utilizadas, o cômputo ou não de capitalização de juros e multa moratória através do indispensável demonstrativo de débito de que trata o art.798, inciso I, alínea “b”, do CPC/15, que deve acompanhar a inicial executiva, restando malferido o direito do executado agravante ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ao argumento de que o título não preenche os requisitos essenciais de liquidez, certeza e exigibilidade, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar o trâmite do feito executivo na origem.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 83343464.

Contrarrazões no ID. n. 86381470 pelo desprovimento do agravo.

Sem informações do juízo singular, consoante certidão de ID. n. 86381470.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
“o recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1004469-65.2018.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 11/07/2018, publ. no DJE 16/07/2018)

Em análise dos argumentos contrapostos e documentação juntada anexada aos autos, não restou demonstrado, ao menos até a presente quadra processual, qualquer desacerto capaz de ensejar a revogação da decisão agravada.

Isto porque,
“de acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘
o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias
’ (REsp 541.267/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 17/10/2005; AgInt no AREsp 1.183.668/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/03/2018, DJe de 09/03/2018).”
(AgInt no AREsp 807.883/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (desembargador convocado do TRF 5a Região), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

Além do mais, o possível interesse das testemunhas signatárias do título e os supostos desdobramentos de tal fato nos planos de eficácia e validade do título demandam dilação probatória que não se coaduna com a estreiteza cognitiva das objeções de pré-executividade.

Afinal, consoante cedido
“a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.”
(REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021)

Não é esse, definitivamente, o caso dos autos.

Vale também consignar que o modo como as partes negociaram débitos pendentes, sobretudo com pagamento ajustado mediante a entrega de coisa incerta – cuja correspondência pecuniária varia de acordo com o mercado – pouco ou nada importa ao juízo da execução. O que sobreleva é a correspondência entre a obrigação reconhecida em uma quantia predefinida no título e o pleito executivo.

Nesse particular, possíveis arguições de excesso de execução devem vir acompanhadas, como cediço, do demonstrativo discriminado e atualizado do valor entendido como devido, na forma preceituada nos §§3o e 4o do art.917 do CPC/15, sob pena, inclusive, de rejeição liminar da arguição.

Por fim, importante esclarecer que
“esta Corte Superior perfilha o entendimento, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e efetividade processuais, de que ‘encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)’”
(AgInt no REsp 1849649/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)

No caso, a inicial executiva (ID. n. 82998461 - Pág. 5/9 objetivava única e exclusivamente a entrega das exatas 18.000 sacas de soja a que o agravante se comprometeu a entregar em três prestações.

Foi somente por ocasião do pedido de conversão da execução para a entrega de coisa incerta para
Execução por quantia certa
(ID. n. 82998461 - Pág. 149/154 que se tornou necessária a apresentação da memória do cálculo.

Entretanto, desse ônus não se esquivou o credor, apresentando-a nos documentos de ID. 82998461 - Pág. 156/158, na qual consta, sem qualquer dificuldade interpretativa, o índice de correção monetária aplicado (INPC), juros de mora de 1% ao mês, e os respectivos períodos de incidência, a depender do vencimento de cada uma das três parcelas ajustadas.

Com isso, ao menos nessa quadra de cognição superficial inerente às exceções de pré-executividade, não há se falar em qualquer ilegalidade na formação, nulidade formal da execução, tampouco em inexigibilidade do título por possível ausência de liquidez e certeza.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021